Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720795-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVID DE SOUZA CIRINEU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEIVID DE SOUZA CIRINEU contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação sob o procedimento comum no 0702920-09.2025.8.07.0017 proposta pelo agravante (autor) em desfavor da Administração REGIONAL DO RIACHO FUNDO II, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 235909076 do processo originário): “I – Recebo a emenda ID 235823163. Defiro a alteração do polo passivo para que passe a figurar como réu o DISTRITO FEDERAL. Retifique o CJU o cadastro processual. II – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. III – DEIVID DE SOUZA CIRINEU pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja concedida autorização de uso provisório de área pública. Segundo o exposto na inicial, o autor exerce atividade como autônomo, desde 2017, em frente a sua residência, localizada no Riacho Fundo II. Diz que construiu no local um quiosque e sempre zelou pela conservação da área. Em 2024 foi notificado pela Administração em razão da ausência de alvará de funcionamento. Requereu a autorização, mas o pedido foi negado porque não comprovado o marco temporal de ocupação anterior a 2013. Posteriormente, solicitou autorização provisória, também negada. Alega que a lei não exige ocupação do imóvel anterior a 2013 para utilização de área pública. Aponta violação à legalidade e sustenta ter direito a obter alvará de funcionamento. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor formulou pedido à Administração para obter autorização de uso de área pública para instalação de quiosque localizado na QN 08E, no Riacho Fundo II (processo SEI 00301-00000705/2024-45). O pleito foi indeferido porque não demonstrada ocupação desde março de 2013. De acordo com a Lei Distrital 4257/2008, considera-se quiosque a pequena construção edificada em área pública, destinada ao exercício da atividade econômica, a qual pode ser erguida, nas regiões administrativas enumeradas no Anexo I, quando houver plano de ocupação aprovado, em materiais compostos por metal, madeira ou alvenaria, neste último caso apenas quando a construção não estiver localizada em área tombada nem nas regiões administrativas discriminadas no Anexo II (art. 2o, V). O art. 10 da Lei Distrital 4257/2008 prevê que a utilização de área pública por quiosques e trailers deve ser precedida obrigatoriamente de licitação pública e instrumentalizada por termo de permissão de uso. O quiosque instalado pelo autor não foi autorizado pelo Poder Público, configurando-se utilização informal e irregular do espaço público. O Decreto 38555/2017, em seu art. 25, prevê que, até a realização de licitação, a Administração pode outorgar termo de autorização de uso de área pública para os atuais ocupantes de quiosques, de caráter provisório, precário e personalíssimo. O § 1o, cuja redação foi alterada pelo Decreto 38918/2018, define que a ocupação do quiosque, para fins de expedição da autorização prevista no caput, deve ser de cinco anos, no mínimo, contados retroativamente a partir da publicação do decreto. Essa regra é que ampara a exigência da Administração para que o autor demonstre ocupação a partir de março de 2013, visto que o Decreto 38918 foi publicado em 9/3/2018. Observa-se que o requerente não comprovou junto à Administração a ocupação pelo tempo mínimo exigido no Decreto 38555/2017, pelo que não se pode reconhecer ilegalidade no ato de indeferimento da autorização de uso da área pública. A tese do requerente de que o prazo de cinco anos deve ser contado a partir do Decreto 38918/2018, em princípio, não procede, visto que, nesse caso, a norma somente teria eficácia cinco anos após o início de sua vigência. Cabe ressaltar que o prazo mínimo de cinco anos estipulado no decreto buscou beneficiar aqueles que já acumulavam na época prazo razoável de ocupação, não se aplicando a ocupações futuras ou recentes. Em sendo assim, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, impondo-se o indeferimento da tutela. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal”. Em suas razões recursais (ID 72178787), informa que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, visando à concessão de autorização provisória de uso de área pública. Informa que o juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que o agravante não comprovou que ocupa a área pública desde março de 2013, conforme prevê o art. 25 do Decreto n.o 38.555/2017. Defende que a Lei prevê que a parte deve comprovar a ocupação desde a publicação da lei, ou seja, 09/03/2018, não sendo necessário provar o tempo anterior. Menciona que comprovou a ocupação da área pelo período de 5 anos, contados da publicação do decreto n.o 38.555/2017, com redação dada pelo Decreto n.o 38918/2018. Informa que as imagens do Google Maps comprovam a ocupação desde 2018. Verbera que está sendo exigido requisito não previsto na lei. Afirma que a atividade comercial exercida no quiosque é a única fonte de renda do agravante, sendo imprescindível para manter a sua sobrevivência. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar à Administração Regional do Riacho Fundo II que conceda ao agravante a autorização provisória de uso da área pública, com fulcro no art. 25 do Decreto n.o 38.555/2017. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, o agravante requer que seja obrigada a Administração autorizar o uso da área pública, local onde funciona um quiosque (QN 08E, Riacho Fundo II). Alega que comprovou que ocupa o quiosque há mais de 6 anos, cumprindo assim, os requisitos legais. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante postulou o termo de autorização de uso, referente à área pública ocupada por quiosque. Depreende-se da análise documental realizada pelo Distrito Federal que o único requisito legal que não teria sido atendido pelo agravante foi a não comprovação de ocupação do espaço desde março de 2013, o que teria motivado o indeferimento do pedido, conforme documento de ID 232573281, na origem. Assim sendo, o pedido administrativo foi indeferido, ao que tudo indica, em virtude do agravante não ter comprovado a ocupação do espaço desde março de 2013. Com efeito, a Lei Distrital n.o 4.257/2008 prevê que a utilização de área pública por quiosques deve ser precedida de licitação pública e autorizada por termo de permissão de uso. Nesse sentido, transcrevo o que dispõe o art. 10 da mencionada Lei: “Art. 10. A utilização de área pública por quiosques e trailers deve ser precedida de licitação pública, observadas as normas desta Lei e da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com prazo máximo de dez anos, instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso”. Contudo, o quiosque instalado pelo autor não foi autorizado pelo Poder Público. Trata-se de ocupação irregular de bem público. Posteriormente, foi editado o Decreto no 38.555/2017, ratificado pelo Decreto n.o 39.287/18, que veio regulamentar a Lei Distrital n.o 4.257/08. No referido Decreto prevê que os quiosques e trailers devem ter sua ocupação regularizada mediante a realização de procedimento licitatório, sendo que os permissionários de quiosques devem pagar mensalmente o preço público referente à área ocupada. Além disso, o Decreto no 38.555/2017 prevê que será realizado um Plano de Ocupação ou projeto urbanístico aprovado e registrado, considerando os critérios de conveniência e oportunidade, visando decidir as áreas de instalação dos quiosques e trailers. Observa-se, ainda, que os quiosques que não foram abrangidos pelo Plano de Ocupação deverão ser realocados. Todavia, ao que tudo indica, o Plano de Ocupação não foi realizado até a presente data, bem como não houve ainda o processo licitatório dos quiosques, conforme bem ponderou o juízo de origem. Assim sendo, diante da ausência do processo licitatório, atrai-se a normativa do art. 25 do Decreto n.o 38. 555/2017, que estabelece as disposições transitórias. Vejamos o que dispõe a referida norma: CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS “Art. 25. Até a realização de licitação para a emissão de termo de permissão de uso qualificada, a SECID pode outorgar o termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, nos termos da Lei distrital no 5.841, de 11 de abril de 2017, aos atuais ocupantes dos quiosques e trailers que atendam aos requisitos da Lei no 4.257, de 02 de dezembro de 2008 e que estejam adimplentes com o preço público. §1o Para configurar a ocupação atual de que trata o caput deste artigo, o interessado deve comprovar a ocupação de, no mínimo, 5 anos, contados a partir da publicação deste decreto, devendo alternativamente: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 38918 de 08/03/2018) I - apresentar a licença de funcionamento do quiosque ou trailer; II - constar em processo administrativo de ocupação de área pública destinada a quiosque ou trailer, há no mínimo 05 anos; II - constar em processo administrativo de ocupação de área pública destinada a quiosque ou trailer; (Inciso alterado(a) pelo(a) Decreto 38918 de 08/03/2018) III - comprovar o exercício da atividade, por meio de documento público reconhecido por órgão ou entidade do Distrito Federal; IV - constar como ocupante da área em vistorias, em cadastros ou outros levantamentos oficiais realizados por órgão ou entidade do Distrito Federal; V - apresentar autorização concedida pelo Distrito Federal, de forma legal, para ocupação da área pública por quiosque ou trailer. § 2o O ocupante de área pública em quiosque ou trailer que tiver interesse em receber o documento previsto no caput deste artigo deve apresentar os seguintes documentos: I - requerimento de cadastro; II - 2 fotos 3x4 recente, de até 1 ano da data do requerimento; III - cópia do registro de identidade - RG; IV - cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF; V - comprovante de residência; VI - cópia da declaração de imposto de renda ou no caso de isento apresentar declaração, conforme modelo a ser definido pela SECID; VII - croqui de localização do quiosque, ou trailer - formato A3 - 1:500; VIII - declaração do proponente de que não possui concessão, permissão ou autorização de uso de nenhuma outra área pública no Distrito Federal; IX - declaração de não ser ocupante de cargo, emprego ou função pública; X - certidão da Junta Comercial quanto a existência ou não de vínculos do requerente com empresas e sociedades empresárias. No caso em comento, diante da ausência do processo licitatório, aplicam-se as disposições transitórias previstas no art. 25 do Decreto n,o 38555/2017, que prevê que pode ser emitido o termo de autorização de uso, de caráter provisório e precário, aos atuais ocupantes dos quiosques, comprovando a ocupação de, no mínimo, 5 anos, contados da publicação do decreto. No caso, a administração adotou a vigência do decreto n.o 38.918/18 (09/03/2018) como parâmetro para retroagir e exigir a comprovação da ocupação desde março de 2013. O agravante entende que foi provada a ocupação nos últimos cinco anos, o que já é suficiente para deferir a expedição do termo de ocupação provisória. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito. Conforme bem ponderou o juízo de origem as normas transitórias previstas no Decreto n.o 38555/2017 visou beneficiar “aqueles que já acumulavam na época prazo razoável de ocupação, não se aplicando a ocupações futuras ou recentes”. Com efeito, a interpretação da norma deve ser efetivada observando a finalidade da normativa legislativa, que no caso foi permitir que aqueles que já tinham, na época, prazo razoável de ocupação pudessem continuar a ocupar os quiosques até o processo licitatório. Assim sendo, ao que tudo indica, a norma de transição destinava a resguardar os ocupantes de quiosques, com prazo razoável de ocupação, antes da regulamentação legal. Não se trata de norma aplicável indistintamente, sendo que os novos ocupantes devem observar as normas legais, ou seja, obter a autorização administrativa prévia. Entender em sentido contrário, seria permitir e incentivar a ocupação irregular do terreno público, autorizando que novos ocupantes de bens públicos, após permanecer cinco anos no local, poderiam se valer de norma transitória prevista para situação específica da época em que o Decreto foi publicado. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora